Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701626-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20 AGRAVADO: JANE NOEMIA PEREIRA SOUZA D E C I S Ã O Tendo em vista a informação de que o recurso foi distribuído em duplicidade (IDs nos 31087274 e 31299134), revogo a decisão de ID no 31286378 e determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Brasília, DF, em 09 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator